Tribunal: TJMMG
Processo: 2000010-06.2025.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000010-06.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 20/02/2025 Publicação: 26/02/2025 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA – CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 516, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – ALEGAÇÃO DE SUPOSTA SUSPEIÇÃO DA JUÍZA – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA CORREICIONAL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – INCOMPETÊNCIA DO JUIZ MONOCRÁTICO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – DELITO QUE TEM COMO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL A ADMINISTRAÇÃO – OFENSA AO JUÍZO NATURAL – ART. 125, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. - A correição parcial é o instrumento destinado à impugnação de decisões judiciais contra as quais não haja recurso previsto em lei, que permite corrigir erros ou abusos que possam importar em inversão tumultuária do processo. - A decisão que conclui pela incompetência do Conselho de Justiça desafia recurso em sentido estrito, conforme dispõe o art. 516, alínea “e”, do CPPM. - Eventual suspeição da magistrada deve ser examinada em procedimento próprio, uma vez que a correição parcial não é o meio adequado para a análise pretendida. - Conceder-se-á habeas corpus, de ofício, para reconhecer a competência do Conselho de Justiça para processar e julgar o crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), por ser a Administração Pública o sujeito passivo principal do delito, e, por consequência, declarar nulo os atos processuais praticados por juízo incompetente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Diego Junio Vieira Santana e corrigido o juiz de direito substituto da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público para não conhecer da correição parcial, porém foi concedido, de ofício, habeas corpus, para declarar a incompetência do juízo singular e, por consequência, declarar nulo o processo a partir do recebimento da denúncia, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para o processamento e julgamento do feito pelo escabinato. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por Diego Junio Vieira Santana contra decisão da juíza de direito substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que, na mesma oportunidade, rejeitou a exceção de incompetência do juiz singular para processar e julgar o delito de violência arbitrária e indeferiu a oitiva de duas testemunhas arroladas pela defesa (Evento 92 – ATA1 – Processo Originário). Em suas razões, a defesa do corrigente asseverou que a decisão que estabeleceu a competência do juiz singular para o julgamento do crime de violência arbitrária deve ser reformada. Sustentou que os delitos de violência arbitrária, previstos no art. 322 do Código Penal comum e no art. 333 do Código Penal Militar (CPM), estão inseridos, em consonância com o bem jurídico tutelado, nos Títulos XI, que trazem os crimes contra a Administração Pública. Alegou que, na violência arbitrária, o bem jurídico tutelado é a probidade e a moralidade administrativa, de modo que não há dúvida de que o referido delito se trata de crime contra a Administração. Ressaltou que, por não se tratar de crime militar cometido contra civil, mas, sim, contra a Administração, à luz do art. 125, §5º, da Constituição da República (CR), a violência arbitrária deve ser processada e julgada pelo Conselho de Justiça. Afirmou que o art. 125, §5º, da CR estabelece que é competência singular do juiz de direito do juízo militar o processamento e o julgamento dos delitos que forem praticados contra civis, não comportando, pois, acolhimento o fundamento apresentado pelo juízo a quo de que a competência permanece com o juiz singular mesmo quando o civil for sujeito passivo secundário. Destacou que a regra de competência deve ser clara e objetiva, até mesmo para assegurar que não haja juízo de exceção, o qual é vedado pelo art. 5º, inciso XXXVII, da CR. Aduziu que, além do critério teleológico e sistemático do bem jurídico-penal como fixador legítimo de competência da matéria, deve ser considerado o princípio da especialidade, que está implícito em diversas normas do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente na CR e em leis específicas. Assinalou que o princípio da especialidade determina que os casos que envolvem a Administração Pública Militar e infrações cometidas por militares devem ser julgados por um colegiado com conhecimento específico na matéria, ou seja, pelo Conselho de Justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pontuou que esse critério garante que as nuances do contexto militar sejam adequadamente consideradas, somando-se ao conhecimento jurídico do juiz togado. Salientou que o Conselho de Justiça é competente para julgar os crimes militares propriamente previstos no CPM, que só podem ser cometidos por militares, bem como os crimes militares impróprios, quando a Administração é o sujeito passivo imediato e o civil a vítima mediata. Registrou que a doutrina e a jurisprudência também compreendem ser o delito de violência arbitrária de competência do Conselho de Justiça, e não do juiz monocrático. Asseverou que o art. 500, inciso I, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que a incompetência do juiz é causa indiscutível de nulidade, de modo que todos os atos processais realizados fora do procedimento determinado no art. 125, §5º, da CR devem ser declarados nulos. Sustentou, também, que, no mesmo ato, foi praticado outro tumulto processual pelo juízo a quo, que indeferiu a oitiva de duas testemunhas, Sd PM Rai Gomes e Sd QPR PM Paulo Eduardo Duarte Mateus, arroladas a tempo e modo pela defesa técnica. Informou que o Ministério Público havia apresentado contradita às referidas testemunhas, sendo acolhida pela magistrada, que manifestou que as ouviria como informantes. Relatou, contudo, que, logo após a oitiva da testemunha 3º Sgt PM Elvismar Gomes Pereira, a juíza dispensou, de ofício, as testemunhas Sd PM Rai Gomes e Sd QPR PM Paulo Eduardo Duarte Mateus, comunicando-lhes que não seriam ouvidas, o que causou enorme espanto à defesa. Destacou que não desconhece a possibilidade legal de o magistrado indeferir, motivadamente, as provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme a regra descrita no §1º do art. 400 do Código de Processo Penal (CPP). Frisou, entretanto, que o caso em análise não se enquadra em tais hipóteses de dispensa legal de provas. Afirmou que a não realização da inquirição das testemunhas arroladas pela defesa se deu pelo fato de terem elas participado, na ocasião dos fatos, da contenção da vítima. Ressaltou que a magistrada extrapolou os limites legais e violou de forma irremediável as garantias da ampla defesa e do devido processo legal, e que a exclusão das testemunhas não se encontra amparada pelo disposto no art. 352 do CPPM. Disse que, em caso similar, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu, de ofício, a ordem do Habeas Corpus n. 155.363, para que o juízo a quo ouvisse as testemunhas arroladas pela defesa dos pacientes. Assinalou que, declarada a legitimidade e a necessidade de retomada da ordem processual com a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, faz-se necessária a declaração da contaminação subjetiva da magistrada para o julgamento do feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pontuou que, a partir do momento em que a juíza afastou peremptoriamente a possibilidade de oitiva das testemunhas presenciais arroladas pela defesa, ficou demonstrado que seu juízo de convicção se encontra prematuramente formado, de modo que os depoimentos negados, quando efetivados, não terão qualquer valia. Alegou que a proatividade da magistrada indica claramente que ela não acredita no comprometimento dos militares arrolados pela defesa com a verdade dos fatos, além de expor sua inclinação para a versão dos parentes e amigos da vítima ouvidos como testemunhas de acusação, a ponto de julgar desprezíveis as declarações dos policiais militares indicados pela defesa. Salientou que, em razão disso, deve ser declarada a suspeição superveniente da magistrada para o julgamento do feito, nos termos do art. 140 do CPPM. Frisou que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade para receber a Correição Parcial como o nome e/ou formalidade que entender adequado ao caso, analisando o mérito da questão. Ao final, requereu, liminarmente, a suspensão da tramitação do processo de origem, até que sobrevenha decisão sobre o mérito da presente impugnação. No mérito, pleiteou a reforma da decisão vergastada, a fim de reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento da ação penal em questão, declarando nulo o ato instrutório do evento 92 – ATA1. Pugnou, ainda, seja determinada a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, Sd PM Rai Gomes e Sd QPR PM Paulo Eduardo Duarte Mateus, e, por conseguinte, seja declarada a suspeição da magistrada para o julgamento do presente feito (Evento 103 – OUT1 – Processo Originário). Aberta vista ao Ministério Público para ofertar as contrarrazões recursais, o promotor de justiça deixou de apresentar a peça recursal, por entender ser incabível a manifestação ministerial em Correição Parcial interposta pela defesa do réu, tendo em vista a ausência de previsão legal para tanto (Evento 124 – MANI1 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida (Evento 126 – DEC1 – Processo Originário). O juízo a quo determinou a imediata suspensão/sobrestamento do feito, até ulterior julgamento definitivo da Correição Parcial no órgão competente (Evento 143 – DEC1 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento da correição parcial e, no mérito, pelo seu desprovimento (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 De início, registro que o pedido liminar de suspensão do feito, até o julgamento de mérito deste recurso, ficou prejudicado, uma vez que tal pleito foi deferido pelo juízo a quo antes mesmo de o presente feito subir para esta instância revisora. Passo à apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso defensivo, suscitada pelo Ministério Público, sob a alegação de que não é cabível a interposição de correição parcial no presente caso. Em que pesem as alegações da defesa, julgo que a prefacial arguida pelo órgão ministerial merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor. É cediço que a correição parcial é o instrumento destinado à impugnação de decisões judiciais contra as quais não haja recurso previsto em lei, que permite corrigir erros ou abusos que possam importar em inversão tumultuária do processo. Nesse sentido, trago à baila a lição de Renato Brasileiro de Lima. Veja-se: [...] Destina-se a correição ao questionamento de decisões judiciais não impugnáveis por outros recursos e que representem erro ou abuso dos quais resulte a inversão tumultuária do processo. Visa à correção do error in procedendo, sendo incabível a sua interposição para impugnar as razões jurídicas da decisão judicial (error in judicando). [...] A correição parcial não pode ser utilizada para impugnar atos praticados pelas partes, serventuários da justiça, dos tribunais ou de seus membros. Destina-se apenas à correção de atos tumultuários dos juízes, sejam eles comissivos ou omissivos. Essa inversão tumultuária do processo deve decorrer de erro ou abuso. O erro consiste em equívoco na interpretação da lei ou na apreciação do fato, ao passo que o abuso é o excesso ou a prática consciente da ilegalidade. [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.847) (Destaca-se) No caso em exame, observa-se que a decisão que concluiu pela incompetência do Conselho de Justiça desafia recurso em sentido estrito, conforme se verifica da clara redação do art. 516, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), veja-se: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...] e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça; Sobre o referido dispositivo legal, o autor Cícero Robson Coimbra Neves esclarece: A lei processual penal militar permite, note-se, o ataque à decisão que conclua não só pela incompetência da Justiça Militar, mas também pela incompetência do juiz ou do Conselho de Justiça, ainda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que circunscrito à própria Justiça Militar [...] (In Manual de Direito Processual Penal Militar – Volume Único – 6. ed. rev., atual. e amp. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022, p. 1078). A propósito, cito julgados dos tribunais pátrios nesse sentido: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO QUE NÃO RECEBE A DENÚNCIA. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, INCISO I, DO CPP. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. - Nos termos dos precedentes emanados do STJ, somente seria aplicável o princípio da fungibilidade nos casos de dúvida objetiva quanto ao cabimento de outro recurso, o que não é o caso dos autos, eis que, contra a decisão que não recebe a Denúncia, há recurso próprio previsto no art. 581, inciso I, do CPP, que é o recurso em sentido estrito; - Correição parcial não conhecida. (TJAM, Correição Parcial Criminal N. 4000139-56.2024.8.04.0000; Relator (a): Anselmo Chíxaro; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal; Data do julgamento: 26/08/2024; Data de registro: 26/08/2024) (Destaque-se). Ementa: CORREIÇÃO PARCIAL. NÃO RECEBIMENTO DE RECURSO NA ORIGEM. MEDIDA INCABÍVEL. HIPÓTESE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RSE. ART. 581, INCISO XV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. NÃO CONHECIMENTO. I - É cabível, contra a decisão que não recebe recurso de apelação, a interposição de recurso em sentido estrito (RSE), conforme disposição leval expressa do art. 571, inciso XV, do CPP. II - Caso concreto que, diante da ausência de dúvida quanto ao meio de impugnação adequado, conduz à solução de não conhecimento da medida. CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA. (TJRS, Correição Parcial Criminal, N. 51764981620248217000, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 10-07-2024) (Destaque-se). EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL - PROCESSO PENAL - PROCEDIMENTO COMUM - DECISÃO QUE RECONHECEU A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CABIMENTO - FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - VERIFICAÇÃO. A correição parcial é o instrumento destinado à impugnação de decisões judiciais que possam importar em inversão tumultuária do processo, sempre que não houver recurso específico previsto em lei. Havendo recurso próprio para a impugnação da decisão que julga extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição virtual e, consequentemente arquiva de ofício termo circunstanciado de ocorrência, inviável se torna o conhecimento da correição parcial. Ocorrendo erro grosseiro na interposição do recurso inaplicável o princípio da fungibilidade. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.23.050431-8/000, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 23/01/2024) (Destaque-se). EMENTA. CORREIÇÃO PARCIAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO E DESCUPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 EM CONEXÃO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. RECURSO MANEJADO INAPROPRIADO. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 581, I, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. (TJPA – CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL – N. 0814448-12.2022.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023) (Destaque-se). De igual forma, verifica-se que a correição parcial não é a via adequada para pleitear o reconhecimento da suspeição da magistrada a quo, devendo o recorrente arguir eventual suspeição por meio da via adequada, isto é, exceção de suspeição, prevista no art. 129 do CPPM. Vejam-se as considerações do autor Cícero Robson Coimbra Neves: A suspeição do juiz, por sua vez, relaciona-se a um vínculo subjetivo, ou seja, detecção de sentimento interpessoal, ligando o magistrado e uma das partes, ou ligando-o afetivamente à questão em julgamento. Trata-se, na nossa compreensão, de rol exemplificativo, previsto no art. 38 do CPPM, resultando nulo o ato praticado por juiz suspeito. Caso o juiz não se declare suspeito ou impedido de ofício, caberá à parte interpor a exceção em estudo, que, por força do art. 129 do CPPM, precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente [...] [...] (In Manual de Direito Processual Penal Militar – Volume Único – 6. ed. rev., atual. e amp. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022, p. 695). Há julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre o tema: CONSELHO DA MAGISTRATURA - CORREIÇÃO PARCIAL - DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE CUNHO JURISDICIONAL - TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DA CORREIÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - SUPOSTA SUSPEIÇÃO DO JUIZ - ALEGAÇÃO - VIA INADEQUADA. - A correição parcial não se presta à reforma de conteúdo material da decisão combatida ('error in judicando'), sendo hábil tão-somente a desfazer erro ou abuso por parte do magistrado (""error in procedendo""). - Eventual suspeição do magistrado deve ser suscitada por meio da via adequada, que não é a representação por excesso de prazo. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.12.090467-7/000, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 03/06/2013, publicação da súmula em 14/06/2013) (Destaque-se). Saliento, ainda, que, ao presente caso, não se aplica o princípio da fungibilidade, pois o disposto no art. 514 do CPPM somente deve ser observado quando houver dúvida quanto ao recurso cabível e desde que não se trate de erro grosseiro, como ocorre no caso em comento. Portanto, acolho a preliminar aventada pela douta procuradora de justiça e não conheço do presente recurso. Todavia, em razão da existência de constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que o recorrente Diego Junio Vieira Santana e o corréu Matheus Luiz Gontijo Oliveira estão sendo processados por juiz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 incompetente, julgo ser cabível a concessão de habeas corpus de ofício. Isso porque o art. 125, §5º, da Constituição da República (CR) determina que compete ao juiz de direito julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e que cabe ao Conselho de Justiça julgar os demais delitos militares. Veja-se: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.(Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004). No caso, além do delito de lesão corporal leve tipificado no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM), os réus foram denunciados pelo crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal (CP), o qual se encontra topograficamente localizado no Título “Dos Crimes Contra a Administração Pública”, razão pela qual se constata que a Administração Pública é o sujeito passivo imediato e a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário. Nesse sentido, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci: [...] Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo somente pode ser o funcionário público. O sujeito passivo é o Estado; secundariamente, a pessoa prejudicada. (Código penal comentado - 23. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 1.336). Não destoa o entendimento de Cleber Masson: [...] O crime é pluriofensivo: a lei penal protege a Administração Pública, especialmente no tocante à integridade da atuação dos seus agentes, e também a integridade física e a liberdade das pessoas em geral. (Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T) - 13. ed., - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 672). Observa-se que, apesar de o civil também ser atingido pelo delito de violência arbitrária, o Estado é o sujeito passivo principal, uma vez que titular do bem jurídico primário tutelado, haja vista que a violência arbitrária se trata de um crime contra a Administração Pública. Ora, o delito de violência arbitrária transcende a mera agressão à vítima, pois fere a própria Administração Pública e a legitimidade da função militar. Portanto, a distinção do órgão julgador competente na primeira instância da Justiça Militar estadual para processar e julgar as infrações penais militares deve observar o bem jurídico tutelado e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 classificação do crime. Logo, julgo que compete ao escabinato processar e julgar o delito de violência arbitrária, e não ao juiz monocrático. Sobre o tema, o autor Jorge César de Assis traz, em sua obra, excelente reflexão: [...] com a mudança constitucional, o constituinte derivado quis deixar à competência do juiz de direito singularmente, e não ao Conselho de Justiça, os delitos militares que objetivamente atingem o bem jurídico da vítima primária, o civil, como ocorre nos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio. Mas não é somente isso. O civil pode ser vítima primária de crime militar nos delitos: contra a pessoa (homicídio, lesão corporal, ameaça etc.), e contra o patrimônio (furto, roubo, apropriação indébita etc.), tipos penais esses que serão processados e julgados perante o juiz de direito, e se vítima secundária de crime militar nos delitos contra a Administração Pública, tipos penais estes últimos que deverão merecer apreciação pelo Conselho de Justiça e não, pelo juiz de direito. Assim, há delitos militares em que o civil pode ser vítima primária, isso equivale dizer que ela é titular do bem jurídico tutelado pela Lei Penal Militar (vida, liberdade, honra, patrimônio etc.), no entanto, nos crimes contra a Administração Pública, o sujeito passivo em primeiro plano é o Estado ou a Administração Pública, como é o caso do peculato, da concussão e da corrupção passiva, podendo eventualmente o civil ser sujeito passivo secundário. [...] portanto, essa questão impõe uma reflexão sobre a importância do bem jurídico tutelado para determinar o órgão julgador da Justiça Militar estadual que deverá atuar no processo e no julgamento da matéria, concluindo que, realmente, o melhor critério para definir a competência interna do Juízo Castrense de Primeira Instância singularmente ao juiz de direito, quando a vítima é civil, não deve alcançar os delitos em que “eventualmente e de modo secundário o civil possa ser sujeito daqueles crimes”, devendo a interpretação para tal respeitar o “bem jurídico tutelado” e a classificação do crime, dele decorrente e não, o critério sui generis da vítima civil (in Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos. 4ª ed. Curitiba: Juruá, 2021, pp. 191/192) (Destaque-se). Nessa linha de raciocínio, encontra-se a corrente doutrinária defendida por Cícero Robson Coimbra Neves: [...] Hoje há crimes julgados pelos Conselhos de Justiça (especial e permanente) e crimes julgados monocraticamente pelo juiz de direito do juízo militar. Cabe ao juiz de direito processar e julgar os crimes militares praticados contra civis, exceto o doloso contra a vida, enquanto aos Conselhos de Justiça cabe processar e julgar os demais crimes, ou seja, aqueles que não sejam praticados contra civis. Essa divisão está bem clara na atual redação do § 5º do art. 125 da Constituição Federal, dispondo que compete “aos juízes de direito do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares”. A compreensão dessa realidade traz indagações interessantes, que podem ser assim resumidas: a) Qual o critério para a definição de "crimes militares cometidos contra civis? b) Uma vez definido o critério, quem possuirá, em casos de crimes conexos ou de continência, a prevalência, o juiz de direito ou o Conselho de Justiça? No que toca à primeira parte da indagação, duas vertentes alternativas podem ser eleitas. Pela primeira possibilidade interpretativa, devem-se focalizar as consequências do delito, verificando se algum civil, de alguma forma, suportou ônus em razão a prática delitiva. Nessa toada, vários crimes poderiam ser perpetrados contra civis, mesmo aqueles que possuíssem capitulação entre os crimes contra a Administração Militar, exempli gratia, peculato, concussão etc. Por outra trilha, a razão de definição deveria ser a capitulação do delito, que iluminaria, prima facie, o bem jurídico tutelado e, principalmente, o sujeito passivo imediato do crime. Nessa linha, os crimes contra o serviço militar, contra a Administração Militar etc. estariam fora da conceituação. A segunda compreensão parece ser a mais escorreita, visto que calcada em critério jurídico, limitado pelo direito, compreendido como fenômeno de linguagem. Sim, o Direito é um fenômeno linguístico e como tal deve ser estudado em seus ramos. Nesse aspecto, aduz Juarez Tavares que, no "setor jurídico, o uso da linguagem ordinária está associado, também, ao esclarecimento do sentido léxico de seus termos, com base no que se denomina de definição de domínios. As palavras devem ser compreendidas segundo seu uso contextual, o que leva à definição de seus termos, de modo a permitir uma determinação axiológica". Dessa forma, se o legislador constituinte se utilizou da preposição "contra”, essa palavra deve buscar um significado léxico, importando na ação voltada para atingir alguém, porém, também deve ser iluminado o contexto jurídico de modo a precisar qual o domínio em que se trabalha. Ora, se se está no universo jurídico e especificamente trabalhando no âmbito penal (militar), a compreensão da palavra grafada no texto constitucional deve ganhar os contornos desse ramo do Direito. No Direito Penal, ao dizer que um crime foi perpetrado “contra alguém”, busca-se indicar quem é o titular do bem jurídico afetado, ou seja, o sujeito passivo do delito. Não é outra a compreensão de Bitencourt ao consignar que "sujeito passivo é o titular do bem jurídico atingido pela conduta criminosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Sujeito passivo do crime pode ser: o ser humano (ex.: crimes contra a pessoa); o Estado (ex.: crimes contra a Administração Pública)...". Bem verdade que, sob o aspecto formal, o Estado sempre será sujeito passivo dos delitos, porquanto todo crime lesa a ordem social almejada pelo Estado. Por essa razão, possui a denominação de sujeito passivo formal ou mediato na relação com o bem jurídico. Contudo, o que compõe a análise científica de cada delito é o sujeito passivo imediato, definido por um critério material, calcado na titularidade do bem jurídico-penal tutelado. Para a interpretação proposta, a compreensão adequada é aquela calcada no critério material, ou seja, sujeito passivo imediato. Do exposto, podemos firmar que a expressão "crimes militares cometidos contra civis" deve ser compreendida como condensadora de todos os crimes cuja sujeição passiva imediata possa ser preenchida por um civil. Em outras letras, estará compreendido na expressão o crime que tutele bem jurídico que tenha por titular pessoa natural, especificamente um civil. Incluem-se nessa definição os crimes contra a pessoa, previstos no Título IV do Código Penal Militar, com exceção óbvia do homicídio doloso (art. 205), de provocação direta ou auxílio ao suicídio, por tratarem-se de crimes dolosos contra a vida, bem como dos crimes constantes no capítulo do ultraje público ao pudor (Capítulo VIII), em razão de a sujeição passiva imediata ser a coletividade militar. Também se incluem nessa definição os crimes contra o patrimônio (Título V), com exceção do crime de receptação (arts. 254 a 256) e dos crimes de dano dos arts. 262 a 265. Excluem-se, por outro lado, os crimes contra a segurança externa do País (Título I), os crimes contra a autoridade e a disciplina militar (Título II), os crimes contra o serviço militar e o dever militar (Título III), os crimes contra a incolumidade pública (Título VI), os crimes contra a Administração Militar (Título VII) e os crimes contra a Administração da Justiça Militar (Título VIII). Dessa forma, ao praticar um crime de concussão, mesmo que um civil tenha sido afetado pela conduta criminosa, abraçando a corrente proposta como correta, a competência para o julgamento será do Conselho de Justiça, e não do juiz de direito, uma vez que o crime é contra a Administração Militar, nele não podendo figurar como sujeito passivo imediato um civil. [...] (Manual de Direito Processual Penal Militar - Volume Único / - 6. ed. rev., atual, e amp. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022. p. 625/627 - Manuais - Volume Único) (Destaque-se). De igual forma, o autor Célio Lobão defende que o Conselho de Justiça é competente para processar e julgar os delitos em que o Estado é a vítima imediata, veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 [...] se o crime tem a administração militar estadual como sujeito passivo imediato e o civil como sujeito passivo mediato ou sujeito passivo no 'plano secundário' (conf. Damásio), como acontece, por exemplo, com a concussão (art. 305 do CPM), a competência será do Conselho [...] ( “Reforma do Judiciário – A Competência da Justiça Militar”, Revista “Direito Militar”, AMAJME, Florianópolis, n. 50, nov./dez. 2004, p. 11.) (Destaque-se). A propósito, vejam-se os seguintes julgados sobre a questão: Apelação criminal. Nulidade da sentença em razão da incompetência do Juízo singular. Competência do Conselho de Justiça para julgar militar que comete crime contra a administração pública militar. 1. O Conselho de Justiça é competente para julgar crime cometido por policial militar contra a administração castrense 2. Sentença anulada. (TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, APELAÇÃO CRIMINAL, Processo n. 0013280-40.2019.8.22.0501, 1ª Câmara Especial / Gabinete Des. Gilberto Barbosa, Relator(a) do Acórdão: GILBERTO BARBOSA Data de julgamento: 25/11/2022) (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CONCUSSÃO – ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DA DECISÃO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR O MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR – RITO RESPEITADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – 2. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E VESTÍGIOS MATERIAIS – PROVA ORAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS QUANTO À AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de policial militar, que solicitou e recebeu vantagem indevida em razão da função, a competência para processo e julgamento do feito é da justiça castrense, conforme determinam os artigos 125, § 4º, da Constituição Federal e 9º, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar. A verificação do equívoco do juízo singular ao longo da instrução e o retorno do procedimento ao rito do Conselho de Sentença, com o respeito a todos os procedimentos exigidos pelo CPPM, associado à inercia do turno defensivo, resultando na preclusão consumativa em desfavor do réu, bem como a ausência de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, visto que in casu, foi oportunizado todo o conteúdo para a produção de provas visando demonstrar a inocência do acusado. 2. Deve ser mantida a condenação do apelante pela autoria do crime de concussão se, pelo conjunto probatório contido no processo, ficou comprovado que o réu, aproveitando-se da condição de policial militar, exigiu vantagem indevida da vítima para não apreender seu veículo na estrada. (TJMT – N.U 0013895-70.2010.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) (Destaque-se). RECURSO DE APELAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA MILITAR – ART. 308, § 1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR O MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR – PREFACIAL ACOLHIDA – JULGAMENTO ANULADO. 1. Conforme a melhor doutrina, o Conselho de Justiça é competente para julgar o crime cometido por policial militar em que a Administração Castrense seja o sujeito passivo principal, como ocorre no caso em concreto. Julgamento anulado. (TJMT - N.U 0103958-73.2010.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/09/2012, Publicado no DJE 14/09/2012) (Destaque-se). CONCUSSÃO - CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR - NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ SINGULAR - DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. Prevalência da Administração como sujeito passivo dos ilícitos penais militares contra ela praticados, ainda que de forma concomitante, ou secundária, civis também figurem como sujeitos passivos desses crimes. A interpretação do artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 45, é de que os julgamentos dos denominados "Crimes contra a Administração Militar" devem continuar a ser realizados pelos Conselhos de Justiça. ``A E. PRIMEIRA CÂMARA DO E. TJME, A UNANIMIDADE, ANULOU `EX OFFICIO` O JULGAMENTO PARA QUE OUTRO SEJA REALIZADO POR ÓRGÃO COLEGIADO, DE CONFORMIDADE COM O RELATÓRIO E VOTO DO RELATOR, QUE FICAM FAZENDO PARTE DO ACÓRDÃO. (TJMSP - APELACAO CRIMINAL N. 005437/2005 - Feito n. 035672/2003 3a AUDITORIA – Relator FERNANDO PEREIRA – 1ª Câmara - 04/04/2006 – votação unânime) (Destaque-se). Inclusive, recentemente, a Segunda Câmara Criminal, em um processo de minha relatoria, rejeitou a preliminar de nulidade do feito, suscitada pelo Ministério Público, tendo concluído pela competência do Conselho de Justiça para julgar o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP comum. Observe-se: EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – REFORMA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - No crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), a Administração Pública é o sujeito passivo principal, de modo que cabe ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar o feito, conforme art. 125, §5º, da Constituição da República. - De acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade processual, ainda que absoluta, só pode ser decretada quando demonstrado efetivo prejuízo às partes. No caso, a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não acarretou prejuízo às partes, pois o juiz de direito votou pela absolvição sumária, não havendo alteração do resultado mesmo que a decisão fosse proferida monocraticamente. [...] (TJMMG, Apelação Criminal 2000080-54.2024.9.13.0005, Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro, DJ: 11/11/2024, DJe: 26/11/2024) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Não seria crível observar o bem jurídico tutelado e a classificação do crime, como tem sido feito nesta Justiça Militar, para todos os outros delitos contra a Administração Pública, que são julgados pelo Conselho de Justiça, ainda nas hipóteses em que o civil é a vítima secundária, e excluir apenas o crime de violência arbitrária, para fixar a competência deste para o juiz singular. Compreendo que a participação do Conselho de Justiça nos julgamentos dos crimes contra a administração mostra-se de suma importância, principalmente em decorrência das pré-compreensões trazidas pelos juízes militares, advindas de sua vasta experiência na caserna. Assim, julgo que não há dúvida quanto ao claro prejuízo ao réu, que está sendo processado por juiz incompetente, em clara ofensa ao princípio do juízo natural, consagrado no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal (CF), o que configura nulidade absoluta. Logo, nos termos do art. 500, inciso I, c/c o art. 504, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), declaro a nulidade de todos os atos praticados após o recebimento da denúncia, devendo os autos retornarem à primeira instância para processamento e julgamento do feito pelo Conselho de Justiça, órgão constitucionalmente competente. Fica prejudicado o pedido de oitiva das testemunhas de defesa, uma vez que o referido pleito deverá ser formulado perante o Conselho de Justiça, que detém competência para o exame do pedido defensivo. Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e não conheço da correição parcial, porém concedo habeas corpus de ofício para declarar a incompetência do juízo singular e, por consequência, declarar nulo o processo a partir do recebimento da denúncia, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para o processamento e o julgamento do feito pelo escabinato. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesas razões, acompanho o voto do eminente relator, que acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério Público e não conheceu da correição parcial, concedendo, porém, habeas corpus de ofício para declarar a incompetência do juízo singular e, por consequência, declarar nulo o processo a partir do recebimento da denúncia, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para o processamento e o julgamento do feito pelo escabinato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator